Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706796-42.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OBJETIVO 1220 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA APELADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado, OBJETIVO 1220 COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., para responder ao Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal interposto no ID 26113763. Brasília, 2 de junho de 2021 16:22:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator